Tribunal: TJES
Processo: 0005765-56.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005765-56.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de R$11.199,10, valor referente à indenização paga a empresa segurada por prejuízos causados em equipamentos em razão de descarga elétrica ocorrida em 19/09/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, especialmente a existência de dano e nexo de causalidade, e se houve comprovação de excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988.

4. A seguradora demonstrou a existência dos danos por meio de aviso de sinistro e laudo técnico que atestaram prejuízos causados por descarga elétrica em equipamentos da empresa segurada.

5. A concessionária não produziu prova técnica que afastasse o nexo causal, tampouco comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

6. O TJES possui jurisprudência consolidada no sentido de que descargas atmosféricas não caracterizam, por si só, caso fortuito, uma vez que são previsíveis e mitigáveis por medidas técnicas adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações na rede, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

2. Descargas atmosféricas não configuram, por si sós, causa excludente de responsabilidade, por serem previsíveis e mitigáveis.

3. A ausência de prova técnica contrária impede a descaracterização do nexo causal em ações de ressarcimento promovidas por seguradoras sub-rogadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, §3º e 22; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019, DJe 20.02.2019; TJES, AC nº 50388024220228080024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJES, AC nº 0017121-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26.10.2023; TJES, AC nº 5028753-73.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005765-56.2019.8.08.0011

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da sentença de fls. 161/162, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
”, ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido autoral, condenando a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da quantia de R$11.199,10 (onze mil cento e noventa e nove reais e dez centavos).

No recurso de fls. 165/169v, a Apelante pugna pela reforma do julgado ao argumento de que laudo foi produzido de forma unilateral e que não houve comprovação do nexo causal, de modo que não restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Extrai-se da inicial (fls. 02/10) que o Apelado atua como seguradora de GMJ Informática Ltda, por meio da apólice de n. 01181337149-9, que previa cobertura por eventual dano elétrico, dentre outros itens. Narra que em 19/09/2016, em razão de descargas atmosféricas sobre a rede de energia elétrica, diversas instalações e equipamentos sofreram danos, gerando prejuízo estimado em R$12.699,10 (doze mil seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos) do qual foi deduzida a franquia em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de forma que o segurado foi indenizado em R$11.199,10 (onze mil cento e noventa e nove reais e dez centavos).

Acerca do tema, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) se dá no sentido de que
“a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
”
(
AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019), bastando que seja demonstrada a ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

No caso em comento, consta como descrição da ocorrência do aviso de sinistro de fls. 39/40v, que “
os equipamentos sinistrados sofreram danos provenientes de descarga elétrica e que a extensão dos danos inviabiliza os reparos
”, corroborado pelo laudo técnico de fls. 41/42.

A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar motivo que desconstitua o nexo causal, seja por caso fortuito ou de força maior, e sequer solicitou a produção de prova pericial para tanto.

Com efeito, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) de que: “
Descargas atmosféricas, frequentemente alegadas como fator excludente, são previsíveis e mitigáveis por medidas técnicas adequadas, não configurando caso fortuito
” (AC - 50388024220228080024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2024).

Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante de danos ocorridos em bem de propriedade do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos são categóricos quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada
. 4. Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada
. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017121-72.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26/10/2023)
Sem grifos no original

(...).
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028753-73.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11/09/2023)
Sem grifos no original

Logo, como era da concessionária de energia elétrica o ônus de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior apto a quebrar o nexo causal relacionado aos danos gerados ao segurado/consumidor, o qual deixou de comprovar, imperiosa a reforma da sentença para condenar a Apelada ao ressarcimento quantia de R$11.199,10 (onze mil cento e noventa e nove reais e dez centavos).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.